Tribunal: STF
Processo: Rcl 64909
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-25
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CCL Industries do Brasil S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferida nos autos do Processo nº 0012551-77.2017.5.15.0097, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 58.



    A parte reclamante afirma que, na fase de conhecimento do processo em referência nesta reclamatória, a Justiça do Trabalho decidiu, sob a égide do provimento liminar deferido pelo Min. Gilmar Mendes na ADC nº 58, pela incidência da “TR acrescida de 1% ao mês” para atualização do débito trabalhista, ressalvando, contudo, a possibilidade de alteração da ordem em razão do julgamento final da ação paradigma.



    Em outras palavras, CCL Industries do Brasil S.A. argumenta que, por ressalva expressamente consignada na decisão proferida na fase de conhecimento, os efeitos dos critérios de atualização monetária afirmados nesse provimento ficaram sujeitos à condição de serem modificados em decisão final na ADC nº 58.



    Sustenta que, “alcançada a fase executória, a ora Reclamante não consegue ver respeitada a condição imposta pela Egrégia 5ª. Turma – 10ª. Câmara do Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª. Região e, por conseguinte, aplicado o regramento fixado por este Excelso Supremo Tribunal Federal [na decisão final proferida na ADC nº 58]”.



    A reclamante aduz que, por estar a decisão proferida na fase de conhecimento do Processo nº 0012551-77.2017.5.15.0097 sujeita a condição resolutiva expressamente consignada no provimento, não é alcançada pela modulação dos efeitos do julgado na ADC nº 58 de modo a preservar a incidência da “TR acrescida de 1% ao mês” como critério de atualização do débito na fase executória, devendo incidir a norma de interpretação constitucional exarada no paradigma.



    Requer, assim, que seja deferido o pedido liminar para cassar ou suspender os efeitos da decisão reclamada quanto à atualização monetária do débito trabalhista. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar “a incidência do IPCA-e + 1% de juros mensais até a distribuição da ação e da SELIC, a partir da distribuição do reclamo trabalhista” como critérios de correção dos valores devidos no caso concreto.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Assim observado, passo à análise da presente reclamatória.



    Após detida análise dos autos, observo que, na fase de conhecimento do Processo nº 0012551-77.2017.5.15.0097, a 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí proferiu sentença determinando a aplicação de juros de mora a partir da propositura da ação e a atualização monetária, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.177/91, pelo índice da TR até 24/03/15, passando o débito a ser corrigido pelo IPCA-E em respeito ao que decidido pelo STF nas ADI nºs 4.357 e 4.425. Vide:



    “Juros, na forma da lei, a partir da propositura da ação, sobre os quais não haverá incidência de imposto de renda. Os juros moratórios visam compensar o que deixou de ser pago ao empregado oportunamente e, portanto, tem caráter indenizatório (perdas e danos).



    (...)



    Correção monetária, na forma da Súmula 381 do C. TST, observando-se a aplicação da TRD - taxa referencial diária, até 24/3/2015 e, após, ou seja, a partir de 25/03/2015 o IPCA-E do IBGE, nos termos da decisão do TST na ArgInc 479- 60.2011.5.04.0231” (e-Doc 12, p. 49-50)



    Em recurso ordinário apresentado pela parte ora reclamante, objetivou-se a utilização da TR como índice de atualização monetária, tendo a autoridade reclamada dado provimento ao recurso, bem como ressalvado a possibilidade de aplicação futura dos índices a serem definidos pelo STF no julgamento de mérito da ADC nº 58 em respeito à determinação do ministro Gilmar Mendes de sobrestamento dos processos em curso que tiveram como matéria controvertida a referida ação de controle concentrado. Colaciono o seguinte trecho do acórdão do aludido recurso:



    “No entanto, em que pese esse posicionamento desta Câmara e do Tribunal Superior do Trabalho, em 27.6.2020 o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar em medida cautelar na ação direta de constitucionalidade n. 58 e determinou a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.



    Evidentemente, tal decisão deve ser respeitada e cumprida. Todavia, o inciso LXXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal estabelece o princípio da razoável duração do processo e determina que sejam adotados os meios que garantam a celeridade de sua tramitação:



    (...)



    Por sua vez, o artigo 356 do CPC permite o julgamento parcial do mérito e o artigo 523 do mesmo código admite o cumprimento parcial da sentença. Como asseverado pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes na decisão cautelar na ADC 58, na atual a crise sanitária, econômica e social relacionada à pandemia da Covid-19 a Justiça do Trabalho tem "papel fundamental no enfrentamento das consequências da crise econômica e social, com a estimulação de soluções consensuais e decisões judiciais durante o período em que perdurarem as consequências socioeconômicas da moléstia". Isso implica que cabe evitar a simples paralisação de todos os processos que tramitam na Justiça do Trabalho, pois versam sobre diversas matérias e sobre verbas de caráter alimentar, e que se deve suspender apenas o julgamento da matéria relativa à atualização monetária como decidiu Sua Excelência o Ministro Gilmar mendes. Isto é, deve-se julgar parcialmente o mérito em consonância com o artigo 356 do CPC e com o inciso LXXVIII do artigo 5º da CF.



    Por esses fundamentos, penso que essa matéria relativa à atualização monetária poderia ser julgada por ocasião do cumprimento da sentença e sem prejuízo do exame das demais matérias do recurso. Entretanto, a opinião prevalecente nesta 10a Câmara é de que a matéria deve ser julgada desde logo e ser ressalvada a possibilidade de apuração de eventuais diferenças decorrentes da do IPCA-E a partir de 25.03.2015, de acordo com o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da referida ADC 58. Como isso, cumpre-se a decisão cautelar do Exmo. Ministro Gilmar Mendes na decisão cautelar na ADC 58 e atende-se ao mesmo tempo o inciso LXXVIII do artigo 5º da CF. 



    Sendo assim, ressalvada minha opinião, acompanho a decisão desta 10ª Câmara no sentido de determinar que o crédito decorrente da presente ação seja atualizado pela pela TR, ficando suspensa a aplicação do IPCA-E para a correção monetária e ressalvada a possibilidade de apuração de eventuais diferenças entre os dois índices de atualização, a partir de 25.3.2015, de acordo com o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 58.”(e-Doc 13, p. 55)



    Operado o trânsito em julgado em 05/10/20, ante a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, a autoridade reclamada determinou a elaboração dos cálculos em observância ao que modulado pelo STF no julgamento das ADC nºs 58 e 59. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão:



    “Em 18/12/2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho (ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021). 



    Assim, o IPCA-E deverá ser utilizado a partir do momento em que a obrigação trabalhista se tornou devida, e a SELIC a partir da data da citação inicial da parte reclamada até o efetivo pagamento, sem a incidência de juros de mora. 



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu modulação para a decisão, nos seguintes termos: “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    No caso dos autos, houve trânsito em julgado quanto ao critério de correção monetária e juros, conforme se verifica do v. acordão: : ‘Sendo assim, ressalvada minha opinião, acompanho a decisão desta 10ª Câmara no sentido de determinar que o crédito decorrente da presente ação seja atualizado pela pela TR, ficando suspensa a aplicação do IPCA-E para a correção monetária e ressalvada a possibilidade de apuração de eventuais diferenças entre os dois índices de atualização, a partir de 25.3.2015, de acordo com o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 58.’ . O índice de correção monetária a ser utilizado é TR.” (e-Doc 14, p. 37) 



    Em sede de agravo de petição interposto contra a rejeição dos embargos á execução, a 3ª Câmara do TRT 15, manteve o entendimento de que “a coisa julgada determinou expressamente o índice de juros e de correção monetária, de sorte que houve trânsito em julgado em relação ao tema.”



    CCL Industries do Brasil S.A aponta como paradigma violado o julgado da ADC nº 58, que restou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias deConstitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça doTrabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



     7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: ( i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    Delineada a moldura fática-jurídica subjacente, tenho que assiste razão a parte ora reclamante, uma vez que, embora o órgão julgador tenha fixado expressamente a forma de incidência dos juros de mora e o índice de correção monetária, consignou também, ao deixar de cumprir a determinação sobrestamento nacional do ministro Gilmar Mendes na fase de conhecimento do feito de origem, a possibilidade futura de alteração da correção monetária do débito executado pelos índices fixados pelo STF quando do julgamento do mérito paradigma vinculante.



    Nessa medida, considerado que, na ADC nº 58, o STF definiu a Selic como índice de correção monetária na fase judicial, assim como modulou os efeitos da decisão no sentido de aplicar retroativamente o referido índice aos processos sobrestados na fase conhecimento, hipótese essa não ocorrida, sob o pretexto da autoridade reclamada em adequar futuramente o título executivo quando do julgamento do paradigma pelo STF, tenho que dever incidir os parâmetro fixados na ADC nº 58 para débito trabalhista em questão, qual seja, na fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E acrescidos de juros e, na fase judicial, a taxa Selic.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão apontado como reclamado, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0012551-77.2017.5.15.0097, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte na ADC nº 58 e na presente reclamação.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente